Tribunal: TJBA
Processo: 8022681-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022681-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROBERTA ROTA, FABIO DE ALMEIDA GARCIA

AGRAVADO: GAFOR S.A.

Advogado(s)
:
PAULO DORON REHDER DE ARAUJO, PEDRO LUIZ DE MIRANDA, VINICIUS REIS DE ALMEIDA GOMES DA SILVA, CAMILA YURI ALMEIDA WATANABE, LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO E AO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de saneamento processual, por meio da qual o magistrado de origem determinou à parte autora a reapresentação de documentos legíveis e a organização de planilhas de cálculos relativas ao valor da indenização pleiteada. A agravante sustenta que a medida violaria os institutos da preclusão consumativa e do ônus da prova, ao permitir à parte adversa complementar a instrução processual após o momento oportuno.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a decisão saneadora que determina a reapresentação de documentos e a organização de cálculos é recorrível por agravo de instrumento e se tal providência configura afronta à preclusão e à distribuição do ônus probatório.

III. Razões de decidir
3. Embora a decisão de saneamento não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a determinação de apresentação de documentos enquadra-se na hipótese do inciso VI do referido dispositivo, relativo à exibição de documento ou coisa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 988, admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.
5. O art. 370 do CPC atribui ao magistrado amplos poderes instrutórios para determinar diligências necessárias à formação de seu convencimento, sendo o juiz o destinatário final da prova.
6. Nos termos do art. 357 do CPC, compete ao magistrado promover o saneamento e a organização do processo, delimitando as questões controvertidas e adotando providências voltadas à adequada instrução processual.
7. A decisão agravada possui natureza meramente organizatória e instrutória, sem autorizar a produção de prova nova, limitando-se a exigir melhor apresentação e sistematização de documentos já constantes dos autos.
8. A determinação judicial não configura reabertura de prazo probatório nem concessão de nova oportunidade processual, mas exercício regular do poder de direção do processo, voltado à efetividade da prestação jurisdicional e à prevenção de nulidades.
9. Inexiste prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que foi assegurada vista à parte ré para manifestação sobre os documentos reorganizados.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que determina apresentação ou reorganização de documentos, diante da aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. A determinação de reapresentação de documentos legíveis e organização de planilhas já juntadas aos autos constitui exercício regular do poder instrutório do magistrado, sem afronta à preclusão ou ao ônus da prova.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8022681-02.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
e como agravado
GAFOR S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de _______ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça